Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700846-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONINA GANEM DE SOUZA LOPES, ALI GESTAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VALMIR GOMES DA SILVA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONINA GANEM DE SOUZA LOPES e ALI GESTÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão proferida na ação de despejo no 0701010-92.2025.8.07.0001, em que contende com VALMIR GOMES DA SILVA. A decisão de ID 67839168 recebeu o recurso e indeferiu o pedido liminar. Opostos embargos declaratórios, estes foram acolhidos para sanar a omissão apontada, sendo deferido “o pedido de tutela de urgência, para determinar que o juízo de origem expeça mandado de despejo em desfavor do embargado, assegurando-lhe o prazo de dez dias para desocupação voluntária, nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/1991.” (ID 67942556). Em 28/01/2025 foi juntado aos autos o comprovante de intimação da parte agravada (ID 68071911). Ao ID 68271253, o agravado (Valmir Gomes) interpôs agravo interno, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão de ID 67942556. A decisão de ID 68405477 deferiu “o pedido de efeito suspensivo requerido no agravo interno, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada (ID 67942556) até o julgamento final do mérito do presente recurso, seja mediante juízo de retratação ou julgamento pelo órgão colegiado, após ofertadas contrarrazões, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC.” A parte recorrida no agravo interno (Antonina Ganem e Ali Gestão Empreendimentos Imobiliários) apresentou contrarrazões ao recurso (ID 68765988). Os autos vieram conclusos (ID 68798593). Verifica-se, contudo, que o prazo para a parte agravada no agravo de instrumento originário (Valmir Gomes) apresentar contrarrazões ao referido recurso ainda está em curso, constando da aba “expedientes” no PJe que seu fim somente se dará em 18/02/2025 às 23:59:59. Em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, mostra-se adequado e prudente aguardar o termo final do expediente, em razão da possibilidade (ainda pendente de análise) de julgamento conjunto dos recursos. Desse modo, aguarde-se os autos na Secretaria da Turma, até o decurso do prazo para oferta de contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator